Tribunal: TJSP
Processo: 1500510-88.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSEAMENTO DE IDENTIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1.
Sentença condenatória pelos delitos de furto tentado e falseamento de identidade (CP, arts. 155, caput, e 307) – Apelo da Defesa visando a absolvição com arrimo em alegada atipicidade do fato com base no princípio da insignificância, argumentando ainda com a caracterização de crime impossível –

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSEAMENTO DE IDENTIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1.
Sentença condenatória pelos delitos de furto tentado e falseamento de identidade (CP, arts. 155, caput, e 307) – Apelo da Defesa visando a absolvição com arrimo em alegada atipicidade do fato com base no princípio da insignificância, argumentando ainda com a caracterização de crime impossível – Pleitos subsidiários de aplicação da fração máxima da tentativa do crime patrimonial, com a fixação do regime inicial semiaberto.
2.
Descabimento da irresignação – Materialidade dos fatos e autoria delitiva bem demonstradas pelo acervo probatório, anotando-se a credibilidade dos relatos de agentes policiais e de testemunhas insuspeitas além da admissão parcial das condutas pelo acusado – Inadmissibilidade da aplicação do princípio da insignificância no caso, sob pena de estimular pequenos delitos – Crime impossível não configurado – Precedentes da jurisprudência – Conduta do réu, ao falsear identidade, tipificada no art. 307 do Código Penal, demonstrando dolo na ação – Absolvição descabida.
3.
Dosagem das reprimendas correta, fixada a pena base acima do piso com motivação bastante, aplicando-se o redutor da tentativa de acordo com o 'iter criminis' percorrido pelo agente – Regime inicial escolhido para cada um dos crimes que se afigura correto, observando-se a multirreincidência e os maus antecedentes – Deferimento de benesses inadmissível.
4.
Recurso desprovido.